Tribunal: TJBA
Processo: 8004227-24.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004227-24.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CANDIDA FIGUEIREDO NOBRE DE CARVALHO registrado(a) civilmente como CANDIDA FIGUEIREDO NOBRE DE CARVALHO

Advogado(s): EDILSON BATISTA DE MENEZES JUNIOR, MARCOS RIBEIRO ANDRADE, BRUNO PARENTE FERREIRA

APELADO: NADIR NUNES OLIVEIRA DA CONCEICAO

Advogado(s):IVAN FERRAZ DE ANDRADE FILHO, YVABELLE MAYANE DE OLIVEIRA SANTOS, CAMILA ALVES BARBOZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FUNGIBILIDADE ENTRE AÇÕES PETITÓRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL IMPERTINENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CONEXÃO COM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. DILAÇÃO POR EXISTÊNCIA DE TEMPLO RELIGIOSO. LIBERDADE RELIGIOSA. PONDERAÇÃO COM DIREITO DE PROPRIEDADE. ALUGUÉIS. PERCENTUAL MAJORADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. BASES DE CÁLCULO DISTINTAS. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas reciprocamente pelas partes em face de sentença que julgou procedente ação reivindicatória ajuizada por Cândida Figueiredo Nobre de Carvalho contra Nadir Nunes Oliveira da Conceição, determinando a imissão da autora na posse de imóvel rural denominado "Fazenda Santa Maria", em Ilhéus/BA, com fixação de prazo de 30 dias úteis para desocupação, condenação ao pagamento de aluguéis no valor de R$ 1.800,00 mensais (0,3% sobre o valor do imóvel de R$ 600.000,00) e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação em aluguéis. A ré apelou alegando inadequação da via eleita, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, conexão com ação de reconhecimento de união estável e pleiteando dilação do prazo de desocupação em razão da existência de templo do Santo Daime no imóvel. A autora apelou requerendo a elevação do percentual dos aluguéis para 1% ao mês, a ampliação da base de cálculo dos honorários para incluir o valor do bem reivindicado e a majoração do percentual honorário para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a ação reivindicatória é via adequada quando o proprietário nunca exerceu a posse do bem, ou se a via correta seria a ação de imissão na posse; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa, dado que a autora funda sua pretensão no registro imobiliário; (iii) determinar se há conexão entre a ação reivindicatória e a ação de reconhecimento de união estável em trâmite na Vara de Família; (iv) definir se a existência de templo religioso no imóvel justifica a dilação do prazo de desocupação; (v) estabelecer o percentual adequado de aluguéis devidos pelo período de ocupação indevida; (vi) determinar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação com cumulação própria e simples de pedidos petitório e condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Fungibilidade entre ações petitórias e adequação da via eleita. A ação reivindicatória e a ação de imissão na posse são ambas de natureza petitória, fundadas no direito de propriedade, sendo reconhecida pela jurisprudência a sua fungibilidade. A distinção entre os institutos reside não na circunstância fática de o autor ter ou não exercido anteriormente a posse, mas na natureza da pretensão deduzida: a reivindicatória tutela o proprietário privado da posse por ato de terceiro, enquanto a imissão tutela o ingresso inaugural na posse. Em ambos os casos, a posse injusta do réu configura-se pela ausência de título jurídico que legitime sua permanência no imóvel, independentemente de o proprietário ter ou não exercido a posse anteriormente.

4. Indeferimento da prova testemunhal e ausência de cerceamento de defesa. Na ação reivindicatória, a prova da propriedade realiza-se pelo registro imobiliário, documento público dotado de presunção de veracidade e legitimidade. A alegação de simulação do negócio jurídico que originou o registro constitui matéria que exige ação constitutiva negativa própria, não podendo ser deduzida incidentalmente. A prova testemunhal requerida destinava-se à demonstração de fatos relativos à suposta simulação e à união estável, matérias alheias ao objeto da ação reivindicatória. O indeferimento de prova impertinente ao objeto da demanda configura exercício regular do poder de direção processual pelo magistrado, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC, e não cerceamento de defesa.

5. Ausência de conexão entre a ação reivindicatória e a ação de reconhecimento de união estável. O instituto da conexão pressupõe identidade de pedido ou de causa de pedir entre as demandas. Na ação reivindicatória, discutem-se a titularidade registral do imóvel e a posse injusta da ré; na ação de reconhecimento de união estável, discutem-se a existência de convivência more uxorio e seus efeitos patrimoniais. A mera coincidência do objeto imóvel entre as duas demandas não configura conexão, dada a diversidade de fundamentos jurídicos e de efeitos pretendidos.

6. Configuração da posse injusta e procedência da ação reivindicatória. Estão preenchidos os três requisitos cumulativos da ação reivindicatória: (i) a titularidade do domínio pela autora está comprovada pelo registro imobiliário nº 17.129, lavrado no Cartório do 1º Ofício de Imóveis de Ilhéus, vigente e não desconstituído por sentença transitada em julgado; (ii) o imóvel encontra-se devidamente individualizado na petição inicial; (iii) a ré exerce posse sem qualquer título jurídico que a legitime perante a proprietária — o alegado direito de meação por união estável não lhe conferiu titularidade registral sobre o bem, e a notificação extrajudicial expedida pela autora tornou inequívoca a oposição da proprietária à permanência da ocupante, caracterizando posse de má-fé a partir de então.

7. Dilação do prazo de desocupação em razão da atividade religiosa no imóvel. A existência de templo do Santo Daime no imóvel, comprovada por fotografias e relatos nos autos, impõe ponderação entre o direito de propriedade da apelada e o direito à liberdade religiosa assegurado pelo art. 5º, VI, da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto, justificando a dilação razoável do prazo de desocupação de 30 dias úteis para 60 dias corridos, suficiente para a transferência das atividades religiosas sem prejudicar desarrazoadamente o direito de propriedade.

8. Percentual dos aluguéis devidos pela ocupação indevida. O art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, que prevê taxa de ocupação de 1% ao mês, não é aplicável diretamente à ação reivindicatória, por destinar-se à alienação fiduciária de imóveis. O percentual de 0,3% fixado na sentença mostra-se insuficiente para remunerar adequadamente o proprietário pelo período de privação do uso, ao passo que o percentual de 1% pleiteado pela autora é excessivo para imóvel rural destinado a moradia e cultivo. O percentual de 0,4% sobre o valor do imóvel, correspondente a R$ 2.400,00 mensais, é razoável e compatível com a jurisprudência pátria para hipóteses análogas.

9. Base de cálculo dos honorários sucumbenciais em caso de cumulação própria e simples de pedidos. Havendo cumulação própria e simples de pedidos autônomos — pedido petitório de imissão na posse e pedido condenatório de aluguéis —, os honorários advocatícios devem incidir sobre as bases de cálculo correspondentes a cada pretensão individualmente, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e da jurisprudência do STJ. O proveito econômico do pedido petitório corresponde ao valor do imóvel (R$ 600.000,00), e o do pedido condenatório ao valor dos aluguéis apurados em liquidação. A majoração dos honorários em sede recursal para 11%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é adequada ao trabalho adicional desenvolvido por ambas as partes em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conhecidos ambos os recursos, com provimento parcial: (i) dilação do prazo de desocupação voluntária de 30 dias úteis para 60 dias corridos; (ii) majoração do valor dos aluguéis de R$ 1.800,00 para R$ 2.400,00 mensais (0,4% sobre o valor do imóvel); (iii) fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 11% sobre o somatório do valor do imóvel (R$ 600.000,00) e dos aluguéis devidos, em benefício do advogado da parte autora, apurados em liquidação de sentença. Ficam prejudicados os agravos internos.

Tese de julgamento
: "1. A ação reivindicatória é cabível ainda que o proprietário jamais tenha exercido a posse sobre o bem, sendo fungível com a ação de imissão na posse, pois ambas são de natureza petitória e fundadas no direito de propriedade. 2. A posse injusta, para fins de ação reivindicatória, configura-se pela ausência de título jurídico que legitime a permanência do réu no imóvel perante o proprietário, independentemente da existência dos vícios objetivos previstos no art. 1.200 do Código Civil. 3. O indeferimento de prova testemunhal destinada à demonstração de simulação de negócio jurídico não configura cerceamento de defesa na ação reivindicatória, em razão do art. 443, II do CPC. 4. A mera coincidência do objeto imóvel entre ação reivindicatória e ação de reconhecimento de união estável não configura conexão, ante a diversidade de causas de pedir e de pedidos. 5. A existência de templo religioso em imóvel objeto de ação reivindicatória justifica, por ponderação com o direito à liberdade religiosa (art. 5º, VI, CF), a dilação razoável do prazo de desocupação. 6. O percentual adequado de aluguéis pelo uso indevido de imóvel rural é de 0,4% ao mês sobre o valor do bem. 7. Na ação reivindicatória cumulada com pedido condenatório de aluguéis, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre as bases de cálculo correspondentes a cada pretensão autônoma — valor do imóvel para o pedido petitório e valor da condenação para o pedido condenatório."

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, VI e LV, da Constituição Federal de 1988; arts. 55, 56, 85, §§2º, 4º e 11, 341, 355, I, 370, 443, 485, VI, e 487, I, do Código de Processo Civil; arts. 167, 884, 1.200, 1.228 e 1.245 do Código Civil; art. 37-A da Lei nº 9.514/1997; art. 63, §3º, da Lei nº 8.245/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.657.424/AM, Quarta Turma, DJe 23/05/2023; STJ, AREsp nº 2.759.140/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN 06/11/2025; STJ, REsp nº 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 04/05/2017; STJ, REsp nº 1.403.493/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/08/2019; STJ, REsp nº 1.909.196/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/06/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.343.388/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 04/09/2024; STJ, REsp nº 2.080.227/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 07/03/2024; TJ-BA, Apelação nº 0303561-03.2013.8.05.0126, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 05/11/2019; TJ-BA, APL nº 0300784-03.2014.8.05.0064, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Quarta Câmara Cível, publ. 23/09/2021; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800330-34.2018.8.12.0030, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, 3ª Câmara Cível, j. 28/09/2023; TJ-SC, APL nº 5000663-06.2019.8.24.0113, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 23/02/2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1030095-61.2021.8.26.0001, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 13/02/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004227-24.2024.8.05.0103
, de Ilhéus, em que são Apelantes e apeladas recíprocas
CANDIDA FIGUEIREDO NOBRE DE CARVALHO
e
NADIR NUNES OLIVEIRA DA CONCEI
ÇÃ
O
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E
DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator, ficando prejudicados os agravos internos.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)